Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GARANTIA E EXPEDIÇÃO DE CPEN. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente omissivo imputado ao Procurador-Geral do Distrito Federal, consistente na inércia em apreciar o pedido administrativo de reconhecimento da suficiência da apólice de seguro-garantia e de expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (CPEN), protocolado em 4.6.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o mandado de segurança pode ser manejado para questionar omissão administrativa quando a matéria já foi submetida previamente ao juízo da execução fiscal; e (II) estabelecer se a ausência de mora administrativa e a falta de prova pré-constituída impedem o reconhecimento de direito líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nem como via processual mais célere ou conveniente, pois seu cabimento é estrito e restrito à proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXIX; e Lei 12.016/2009, art. 1o).
4. Direito líquido e certo exige prova documental pré-constituída e contemporânea à impetração, o que não se verifica, pois a inicial não foi instruída com elementos suficientes para comprovar a alegada violação.
5. A matéria já havia sido submetida anteriormente ao juízo da execução fiscal, circunstância que impede o uso do mandamus como via paralela ou alternativa.
6. Não se caracteriza mora administrativa, pois, nos termos do art. 49 da Lei 9.784/1999, a Administração dispõe de prazo de 30 dias para apreciação do pedido, inexistindo atraso quando da impetração do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via processual mais conveniente.
2. Direito líquido e certo exige prova documental pré-constituída e contemporânea à impetração.
3. Não há mora administrativa antes de transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei 9.784/1999.
4. A existência de pedido já submetido ao juízo da execução fiscal impede a utilização do mandado de segurança para rediscutir a mesma matéria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 9.784/1999, art. 49.